Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-58.2023.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001864-58.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 740.043.281-87 (APELANTE), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FERREIRA SINZA - CPF: 326.367.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 008.337.211-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO NOBRES DE ALMEIDA - CPF: 079.214.511-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE (CP, ART. 129, § 1º, I E II). RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). PORTE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 14). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, incisos I e II), resistência (CP, art. 329) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14).

2. Fatos relevantes:
(i)
declaração judicial dos agentes policiais de que o apelante teria resistido à ordem de prisão, ao levantar as mãos à cabeça e tentar pegar arma de fogo que portava em sacola nas costas;
(ii)
inicial que descreve ter o apelante transportado arma de fogo de uso permitido;
(iii)
agente que buscou em sua mochila arma de fogo e a usou para disparar contra a vítima do crime de lesão corporal;
(iv)
qualificadora sobressalente empregada na pena-base como circunstância judicial negativa;
(v)
atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda fase sem reflexo na pena por equívoco do magistrado singular;
(vi)
pedido genérico na inicial de fixação de indenização em favor da vítima;
(vii)
agente não condenado ao pagamento de custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas do delito de resistência;
(ii)
absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo por ofensa ao princípio da correlação ou consunção com o crime de lesão corporal;
(iii)
revisão da dosimetria do crime de lesão corporal grave;
(iv)
exclusão da indenização e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a suficiência de provas para a condenação pelo crime de resistência;
(ii)
a possibilidade de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com base no princípio da consunção ou violação ao princípio da correlação;
(iii)
se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena do crime de lesão corporal grave;
(iv)
a legalidade da fixação de indenização mínima em favor da vítima na esfera penal; e
(v)
a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente e os depoimentos dos agentes policiais se baseiam em mera presunção ou conjectura acerca da finalidade das ações do agente.

6. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação, quando a conduta imputada está satisfatoriamente descrita e tipificada na inicial acusatória.

7. O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de nexo de dependência, no qual se identifica a ausência de desígnios autônomos e uma relação de dependência ou subordinação.

8. Inviável reconhecer a consunção quando a prova dos autos revela que o alegado crime meio é autônomo, independente e não se caracterizou como meio necessário para a execução do delito principal, mas em um fim em si mesmo.

9. Havendo concurso de qualificadoras, é idôneo que uma seja utilizada para qualificar o delito e as demais para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

10. Na segunda fase, reconhecida apenas a atenuante da confissão espontânea e fixada pena-base acima do mínimo legal, é necessário a redução da pena intermediária.

11.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima exige a presença de
(i)
pedido expresso na denúncia;
(ii)
indicação do valor pretendido e
(iii)
instrução processual específica, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

12. O pleito de isenção do pagamento de custas processuais carece de interesse recursal quando o juízo singular não condena o agente ao adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 1º, I e II; art. 329; art. 69; Lei 10.826/03, art. 14; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE; AgRg no HC n. 821.673/PE; REsp 1.986.672/SC; TJMT, ApCrim 1005858-32.2022.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
José Batista dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou da seguinte forma:

(i)
para o crime de
lesão corporal grave
(CP, art. 129, § 1º, incisos I e II) à 01 (um) ano,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
;

(ii)
para o crime de
resistência
(CP, art. 329,
caput
) à pena de
02 (dois) meses de detenção
;

(iii)
para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(Lei 10.826/03, art. 14) à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, o apelante foi condenado à pena total de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de 20 (vinte) dias-multa e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos em favor da vítima.

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado, almeja a absolvição do crime de resistência, sob o argumento de que a prova é contraditória e insuficiente. Pretende, ainda, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, seja pela incidência da consunção com o crime de lesão corporal grave ou pela violação ao princípio da correlação.

Quanto à dosimetria da pena, questiona a validade da fundamentação empregada para negativar o vetor das consequências do crime. Aduz, ainda, a necessidade de redução da pena do crime de lesão corporal para o mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. Por fim, postula a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima e concessão do benefício da justiça gratuita (id. 238236854).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Diamantino pelo não provimento do recurso (id. 238236858).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja
“aplicada a circunstância atenuante pela confissão espontânea na dosimetria da pena do crime de lesão corporal”
e
“afastando-se o dano moral arbitrado”
(
sic,
id. 241515668).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

O apelante
José Batista
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14) e resistência (CP, art. 329), descritos da seguinte forma:

“(...) Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica acompanhado do ofendido em uma residência particular, momento em que começaram uma discussão após o denunciado chamar a vítima de estuprador, em virtude de uma mulher ter o acusado de estupro no bar que estavam anteriormente.

Ante o desentendimento, o denunciado dirigiu-se até o quarto da residência e lá se muniu de uma arma de fogo (tipo espingarda, calibre .22) que estava guardada em seus pertences e, após montá-la, retornou para sala e disparou em direção da vítima, atingindo-o na região do tórax, causando-lhe perfuração de parede torácica esquerda, conforme Prontuário Médico sob Num. 124198248 – Págs. 1/4.

Diante da injusta agressão, a vítima, atingida pelo disparo da arma de fogo, saiu correndo do local a fim de pedir socorro, vindo a cair desfalecido em uma calçada em via pública, nas proximidades da Câmara Municipal de Alto Paraguai, onde foi socorrido por uma ambulância e levado ao Pronto Atendimento de Diamantino/MT.

Ato contínuo, o denunciado JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, vulgo ‘Zé Curvinha’ evadiu-se do local do crime com seus pertencentes, incluindo, a arma de fogo.

Após diligências, a guarnição logrou identificar e localizar o denunciado, o qual ao ser abordado resistiu e sacou a arma de fogo, instante em que a Polícia Militar efetuou a prisão e o autuou em flagrante delito (A.P.F.D. sob Num. 124197383).

O denunciado JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, vulgo ‘Zé Curvinha’, em seu interrogatório em sede policial, CONFESSOU a autoria delitiva e a presença do animus necandi durante o ato. (ID. 124198245). (...)”
(
sic,
id. 238236675).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal grave, a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de resistência, além da condenação do apelante ao pagamento de 06 (seis) salários mínimos à título de indenização em favor da vítima.

O juízo singular prolatou sentença de parcial procedência da ação penal, condenando o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal grave, resistência e porte ilegal de arma de fogo, aplicando a pena total de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de 20 (vinte) dias-multa e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos em favor da vítima.

1. Da absolvição do crime de resistência (CP, art. 329)
:

Inconformada com a condenação, a defesa sustenta que as declarações dos agentes policiais são contraditórias e insuficientes, pois descreveram apenas que o agente levantou as mãos para o alto e que presumiram que ele tentaria pegar a arma de fogo que portava.

Com efeito, o tipo penal da resistência tem por objetivo coibir a conduta do agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Ao analisar a natureza da resistência caracterizadora do tipo em discussão, Rogério Greco leciona o seguinte:

“Para que a resistência seja considerada ativa e, portanto, característica do delito tipificado no art. 329 do Código Penal, deverá o agente, tal como assinalou Hungria, valer-se do emprego de violência ou ameaça. A violência deverá ser aquela dirigida contra a pessoa do funcionário competente para executar o ato legal, ou mesmo contra quem lhe esteja prestando auxílio. Importa em vias de fato, lesões corporais, podendo até mesmo chegar à prática do delito de homicídio. A ameaça também poderá ser utilizada como meio para a prática do delito em estudo. Embora a lei penal não utilize a expressão grave ameaça, tal como fez em outras situações, a exemplo do crime de roubo, entendemos que, também aqui, deverá ter alguma gravidade, possibilitando abalar emocionalmente um homem normal, ficando afastada aquela de nenhuma significância.

Como na resistência passiva o agente não utiliza esses meios – violência ou ameaça – para opor-se à execução do ato legal, caso ocorra, poderá, como já esclarecido anteriormente por Hungria, configurar-se em outra infração penal, como o já citado delito de desobediência.”
(Curso de Direito Penal: Artigos 213 a 361 do Código Penal. v.3. Disponível em: Grupo GEN, (21st edição). Grupo GEN, 2024.).

No mesmo sentido é a compreensão desta Câmara Criminal:

“(...) Não se vislumbrando nos autos conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, mas apenas relutância à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão, inviável falar-se em autoria do crime de resistência, sendo a absolvição medida impositiva. (...)”
(TJMT, ApCrim 1005858-32.2022.8.11.0037, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024).

No caso em análise, ao fundamentar a condenação, o juízo singular considerou os depoimentos dos policiais militares
Andrea das Graças
e
Guilherme Henrique
e a especial relevância probatória de suas declarações.

Em juízo, a PM
Andrea das Graças
esclareceu que o apelante carregava uma sacola nas costas, onde estava a arma de fogo. Esclareceu que, ao iniciar a abordagem, percebeu que o apelante levou a mão a cabeça, o que entendeu como uma tentativa de pegar a arma que carregava. Negou que o apelante tenha conseguido pegar a arma, esclarecendo que logo dispararam contra ele, o que cessou qualquer conduta e possibilitou a prisão dele.

Também sob o crivo do contraditório, o PM
Guilherme Henrique
asseverou que o apelante tentou resistir à prisão, ao tentar pegar a arma de fogo que portava. Disse que o apelante se movimentou para pegar a arma de fogo e disparou contra ele, a fim de interromper qualquer reação. Detalhou que o apelante estava nervoso e que soltou a arma de fogo apenas depois da reação policial.

Interrogado em juízo, o apelante
José Batista
descreveu que, ao ser abordado pelos agentes policiais, colocou as mãos na cabeça e negou ter tentado pegar arma que carregava. Disse que jamais reagiria contra os agentes policiais.

Diante desses elementos probatórios, forçoso reconhecer a dificuldade de se extrair um juízo condenatório, livre de presunções e conjecturas.

Os agentes policiais
Andrea das Graças
e
Guilherme Henrique
apresentaram relatos consubstancialmente distintos, na medida em que a primeira se limitou a dizer que o apelante levou as mãos a cabeça, o que teria compreendido como uma tentativa de empunhar a arma de fogo, enquanto o segundo descreveu que o agente pegou na arma de fogo e que logo atirou, cessando qualquer reação.

Nesse panorama, embora haja parcial consonância entre os relatos, não se pode ignorar que há flagrante dúvida quanto à dinâmica dos atos e a intenção do apelante. Ou seja, não há certeza se apenas colocou as mãos na cabeça como sinal de rendição ou se verdadeiramente tentou usar da arma de fogo que carregava.

Não ignoro a sedimentada concepção no sentido de reconhecer a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública. No entanto, é certo que essa preponderância atribuída às declarações não é absoluta, afinal, é necessário que haja coerência e compatibilidade com outros elementos de prova independentes.

Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que as afirmativas não constituem verdades absolutas e, por isso, devem ser acompanhadas de outros elementos de prova, ainda que indiciários.

Nesse sentido:

“(...) Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/05/2024).

No caso em análise, a detida análise da prova oral revela que, na verdade, os agentes policiais apenas presumiram que o apelante tentaria extrair a arma de fogo da sacola que portava, especialmente porque ambos descreveram que a ação foi rápida e que todos estavam nervosos, elementos que, inquestionavelmente, prejudicam uma clara e total compreensão da situação.

Não obstante os depoimentos dos agentes policiais parecerem com uma descrição farta de certeza sobre a dinâmica dos autos, a verdade é que os agentes apenas presumiram que o apelante, ao levar as mãos à cabeça, teria como objetivo pegar a arma e disparar contra eles.

No entanto, não há nenhum elemento probatório capaz de ratificar a versão dos agentes policiais. Além de o apelante ter negado e explicado que levou as mãos à cabeça como gesto de rendição, não há descrição de outros atos de resistência, tampouco indícios de tenha proferido ameaça, usado de violência ou tentado fugir.

Eventual presunção ou conjectura acerca da finalidade das ações do apelante são insuficientes para formação de um decreto condenatório. Era necessário haver prova concreta e válida sobre a intenção dele, o que não foi adequadamente demonstrado pela acusação.

Sob esse aspecto, importante ressaltar que, no direito penal, a condenação do agente exige juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do crime, ou, ao menos, a existência de prova além de uma dúvida razoável, orientando-se o julgador pelo princípio do
in dubio pro reo,
como um critério de valoração de prova.

Ao acusado no processo penal não compete comprovar sua inocência, que é sempre presumida, mas, sim, incumbe à acusação a demonstração da correspondência fático-probatória com a denúncia.

Sobre o tema, vale mencionar a doutrina de
Renato Brasileiro
:

“Do princípio da presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade) derivam duas regras fundamentais: a regra probatória (também conhecida como regra de juízo) e a regra de tratamento. (...) por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar a sua inocência.
Em outras palavras, recai exclusivamente sobre a acusação o ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar que o acusado praticou o fato delituoso que lhe foi imputado na peça acusatória.

Funcionam como consectários da regra probatória: a) a incumbência do acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado (pertence-lhe com exclusividade o ônus dessa prova); b) a necessidade de comprovar a existência dos fatos imputados, não de demonstrar a inconsistência das desculpas do acusado; c) tal comprovação deve ser feita legalmente (conforme o devido processo legal; d) impossibilidade de se obrigar o acusado a colaborar na apuração dos fatos (daí o seu direito ao silêncio). Essa regra deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo”
(Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 46).

Assim, merece acolhimento o pleito de absolvição do crime de resistência, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Da absolvição do crime de porte de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14
:

A defesa requer, ainda, a absolvição do crime de porte de arma de fogo. Invoca a tese de ofensa ao princípio da correlação e a tese de incidência da consunção com o crime de lesão corporal grave.

De início, não há falar em ofensa ao princípio da correlação, uma vez que a conduta de portar arma de fogo foi suficientemente descrita na inicial acusatória, que narrou o fato de o agente ter portado e transportado a arma de fogo em via pública, em meio aos seus pertencentes:

“(...) JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, vulgo ‘Zé Curvinha’, com consciência e vontade,
portou e transportou arma de fogo de uso permitido e munições
, sem a devida autorização legal ou regulamentar, tratando-se de 01 (uma) espingarda, calibre 22, sem número de série e 12 (doze) cartuchos, calibre 22, intactos (...)

Ante o desentendimento,
o denunciado dirigiu-se até o quarto da residência [de terceiro] e lá se muniu de uma arma de fogo (tipo espingarda, calibre .22) que estava guardada em seus pertences
e, após montá-la, retornou para sala e disparou em direção da vítima, atingindo-o na região do tórax, causando-lhe perfuração de parede torácica esquerda, conforme Prontuário Médico sob Num. 124198248 – Págs. 1/4. (...)”
(
sic,
id. 238236676).

Diante disso, não há qualquer ofensa ao princípio da correlação, pois o apelante foi condenado justamente pelos fatos descritos na denúncia, que apresentou todos os elementos fáticos juridicamente relevantes e necessários para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Da mesma forma, o pleito de absolvição do crime de porte de arma de fogo pelo princípio da consunção não procede.

Com efeito, o princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de nexo de dependência, no qual se identifica a ausência de desígnios autônomos e uma relação de dependência ou subordinação, ainda que os crimes tutelem bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.

O tema é abordado por
Guilherme de Souza Nucci
, do seguinte modo:

“(...) Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (...)”
(
Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 151/152).

Na espécie, não é possível identificar uma relação de subordinação ou dependência entre as condutas de portar a arma de fogo e lesão corporal grave.

Ao ser questionado em juízo, o apelante
José Batista
admitiu que a arma de fogo era de sua propriedade e que sempre a carregava com ele. Explicou que teria levado a arma para a residência da vítima e que, na segunda-feira, a levaria para a fazenda. Acrescentou, ainda, que possuía a arma há muitos anos.

No mesmo sentido, os PMs
Andrea das Graças
e
Guilherme Henrique
confirmaram que o apelante portava uma espingarda calibre .22 e algumas munições.

Assim, é evidente que para cometer o delito de lesão corporal, o apelante usou da arma de fogo que tinha o costume de carregar em suas coisas. Melhor esclarecendo, a prova dos autos demonstrou não ter vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de lesão corporal grave, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, por efeito, absorvido pelo segundo.

Ao contrário disso, a prova revela que o apelante tinha o costume de carregar a arma de fogo em meio aos seus objetos pessoais por onde ia, conforme, inclusive, confessado por ele em juízo.

Evidente, portanto, que as ações em análise são autônomas, mormente porque o porte de arma de fogo não se caracterizou como meio necessário para a execução do delito de lesão corporal, mas, sim, em um fim em si mesmo.

Nesse aspecto, descabe falar em consunção, pois a absorção exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto fático, guardando relação de dependência ou subordinação, o que não se identificou na espécie.

3. Da dosimetria do crime de lesão corporal grave
:

A defesa argumenta que as circunstâncias qualificadoras da incapacidade para ocupações habituais e perigo de vida foram usadas para negativar o vetor das consequências do crime, o que caracterizaria indesejável
bis in idem.

O juízo singular, ao avaliar o vetor das consequências do crime, consignou o seguinte:

“(...) consequências do crime, em relação aos delitos de porte de arma de fogo e resistência nada a ser valorado; em relação ao crime de lesão corporal
as consequências encontram-se relatadas nos autos, resultando à vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida, sendo que a primeira foi utilizada para qualificar o crime, e a segunda será valorada negativamente nesta fase
(...)”
(
sic,
id. 238236820).

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que, havendo concurso de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

Assim, não verifico o
bis in idem
alegado pela defesa, pois a qualificadora da incapacidade para exercer funções habituais por mais de 30 (trinta) dias foi empregada para reconhece a conduta de lesão corporal grave, enquanto a qualificadora do perigo de vida foi utilizada para exasperar a pena-base.

Portanto, preserva-se a pena-base do crime de lesão corporal grave em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, indevidamente, invocou a Súmula 231 do STJ, ao considerar que a pena de todos os delitos estava fixada no mínimo legal.

Todavia, como destacado pela defesa e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a pena basilar do crime de lesão corporal grave foi estabelecida acima do mínimo legal.

Assim, impositiva a correção da pena intermediária do crime de lesão corporal grave para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, em razão da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo singular.

Na terceira fase, ausente circunstâncias capazes de aumentar ou reduzir a pena, torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, para o crime de lesão corporal grave.

A pena do crime de porte ilegal de arma de fogo permanece inalterada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material entre os delitos, encontra-se a pena total e definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial permanecerá o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

4. Da indenização
:

Acompanhada pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a defesa almeja o decote da condenação ao pagamento de indenização mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Anteriormente, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema não era pacífico, havendo divergências significativas entre as Turmas Criminais da Corte.

A Sexta Turma, por maioria, entendia que a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima exigia apenas o pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação exata do valor pretendido ou a realização de instrução probatória. Em contrapartida, a Quinta Turma, com uma visão mais tradicional, exigia a presença de instrução probatória específica, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, em recentíssimo julgado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, pacificou a questão, estabelecendo que a condenação ao pagamento de danos materiais ou morais pressupõe
“o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023).

No presente caso, embora a inicial acusatória mencione o pedido indenizatório, não há qualquer indicação do valor pretendido, tampouco dilação probatória acerca dos prejuízos suportados pela vítima. A condenação em questão baseia-se no depoimento da vítima, que teria descrito o período em que ficou internada, sem conseguir laborar.

Apesar de os danos descritos pela vítima serem graves e, para alguns, imensuráveis, os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça não foram observados, pois não houve na inicial indicação do valor pretendido ou produção específica de prova, elementos que impedem a manutenção da obrigação pela esfera penal.

Destaco, porém, que nada impede que a vítima, se desejar, mova ação indenizatória cível contra o apelante, na qual haverá competente produção de provas acerca dos danos materiais e morais.

5. Da isenção ao pagamento de custas processuais
:

Por fim, com relação ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, observa-se a ausência de interesse recursal, porquanto o magistrado singular deixou de estabelecer a obrigação, em razão de o apelante ser hipossuficiente, especialmente porque assistido pela Defensoria Pública.

Assim, deixo de conhecer do pleito.

6. Conclusão
:

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso interposto por
José Batista dos Santos
e, nessa extensão,
dou parcial provimento
ao pleito, para
absolvê-lo
do crime de resistência (CP, art. 329), por insuficiência probatória,
(ii)

reduzir
a pena do crime de lesão corporal grave

(CP, art. 129, § 1º, I e II) para 01 (um) ano de reclusão, e
(iii)

afastar
a obrigação do pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

Por efeito, aplicado o concurso material (CP, art. 69) entre as penas dos crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo, fica o apelante
José Batista dos Santos
condenado à pena total de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024